Tribunal: TJBA
Processo: 8035903-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035903-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NATUREZA INVEST LTDA - ME Advogado(s): THALIA CIRILA ALVES NOGUEIRA ARAUJO, AYANNA DE SOUSA FERREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de origem que concedeu o parcelamento das custas em seis parcelas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão incorreu em omissão quanto à existência de ativo imobilizado e ausência de enfrentamento específico dos julgados apresentados pela recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. No caso, inexiste omissão, pois não há que se falar em ausência de fundamentação, quando o acórdão enfrentou todos os argumentos suficientes e necessários para chegar à conclusão adotada no julgamento, bem como o pronunciamento não se limitou exclusivamente à análise do ativo imobilizado, mas destacou a continuidade da atividade pela empresa e a existência de movimentação financeira. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração não acolhidos. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035903-71.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante NATUREZA INVEST LTDA - ME e como embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos aclaratórios, nos termos do voto do relator.